Tribunal: TCU
Processo: 010.577/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Newton Lima Silva ao Acórdão 227/2023-TCU-2a Câmara, de minha relatoria, mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examinam embargos de declaração opostos por Newton Lima Silva ao Acórdão 227/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, mediante o qual esta Corte julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Newton Lima Silva para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar os responsáveis listados neste processo e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a respeito deste acórdão.